Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-36.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003891-36.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos, no bojo de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca.

2. Os embargantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, exigência de habilitação do crédito em recuperação judicial e impossibilidade de execução contra coobrigado. Sustentam, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

3.Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de réplica à impugnação aos embargos caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se o crédito exequendo deve obrigatoriamente ser habilitado em processo de recuperação judicial, obstando a execução; (iii) saber se é possível o prosseguimento da execução contra coobrigada não incluída na recuperação, bem como se é devida a inversão dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

4. O rito dos embargos à execução não prevê réplica à impugnação, sendo suficiente a oitiva do embargado, com posterior julgamento, salvo necessidade de dilação probatória, inexistente no caso.

5. O crédito exequendo é concursal, mas ainda não houve aprovação do plano de recuperação, não havendo novação da dívida, tampouco óbice ao prosseguimento da execução individual.

6. O art. 49, § 1º, da L. nº 11.101/2005 assegura a manutenção das garantias contra os coobrigados, fiadores e devedores solidários. A recuperação judicial não impede o curso da execução contra esses sujeitos.

7. A supressão de garantias só produz efeitos em relação a credores que anuíram expressamente ao plano de recuperação aprovado, o que não é o caso.

8. Não configurada a perda do objeto dos embargos, tampouco procedência integral, é correta a manutenção do ônus sucumbencial imposto aos embargantes, vencidos na maior parte dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de oportunidade para réplica à impugnação aos embargos à execução não configura cerceamento de defesa, à luz do rito específico previsto no CPC. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigado, nem obsta a manutenção das garantias por ele prestadas, salvo anuência expressa do credor quanto à supressão no plano aprovado. Nos embargos à execução parcialmente procedentes, é devida a fixação proporcional de ônus sucumbenciais, conforme o grau de sucumbência de cada parte
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 85, 86, 282, § 1º, 914 a 920; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 49, caput e § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.11.2014; STJ, Súmula nº 581; STJ, REsp 1.885.536/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Os apelantes opuseram embargos à execução contra o título extrajudicial nº 0007761-53.2017.8.11.0051, promovida pelo apelado para cobrança de crédito oriundo do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - C0406649-9, emitida em 06/10/2011, no valor de R$ 319.500,00, que em 05/09/2017 somava R$ 183.340,61. O título possuía garantia hipotecária de 4º grau sobre a Fazenda Santa Luzia, matrícula nº 6.328 do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, avaliada em R$ 849.744,00.

Os apelantes interpuseram o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizado o contraditório à impugnação aos embargos apresentada pelo banco apelado, em violação ao art. 5º, LV, da CF/88 e art. 9º do CPC.

No mérito, sustentam que o crédito exequendo deve ser habilitado no processo de recuperação judicial, por possuir natureza concursal, razão pela qual o prosseguimento da execução mostra-se inútil, uma vez que o pagamento necessariamente ocorrerá nos autos recuperacionais. Alegam, ainda, que é plenamente possível a supressão de garantias no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores e que deve haver a inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que a litigiosidade decorreu da cobrança de dívida concursal promovida pelo banco apelado.

Não foi apresentado contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelos apelantes sob o fundamento de que não lhes foi oportunizado o direito de apresentar resposta à impugnação aos embargos à execução apresentada pelo Banco Bradesco.

A preliminar não merece acolhimento. O procedimento dos embargos à execução, disciplinado nos artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil, não prevê a apresentação de réplica pelo embargante após a impugnação aos embargos pelo embargado. O rito estabelecido pelo legislador determina que, após a apresentação dos embargos, o juiz poderá rejeitá-los liminarmente (art. 918, CPC) ou recebê-los, determinando a oitiva do embargado no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC). Após a impugnação, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença (art. 920, II, CPC).

Verifica-se, portanto, que o procedimento legal não contempla a apresentação de réplica pelo embargante após a impugnação do embargado, sendo o julgamento imediato a regra processual aplicável, salvo necessidade de produção de provas em audiência. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA APÓS A IMPUGNAÇÃO – AUSENTE PREVISÃO DO RITO ESPECIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO ESCORREITO
– DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA SEGURO E EXAURIENTE ANÁLISE E DESLINDE DO MÉRITO DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSENTE APONTAMENTO ASSERTIVO E PROSPECTIVO DE PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC.
Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum. Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal
. A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda. Reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza. Em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo a quo ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Repiso que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.
Não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido
. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (N.U 1001238-71.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024 – grifo nosso)

Ademais, os apelantes não demonstraram qual prejuízo concreto teriam sofrido pela ausência de manifestação sobre a impugnação aos embargos, não havendo que se falar em nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief,
consagrado no art. 282, § 1º, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a execução movida pelo Banco Bradesco S.A. contra os apelantes deve prosseguir, mesmo diante da existência de processo de recuperação judicial em curso, no qual o crédito exequendo foi reconhecido como concursal.

É incontroverso nos autos que o primeiro apelante,
ANTONIO CARLOS FELITO
, encontra-se em recuperação judicial e que o crédito objeto da execução foi inserido na lista de credores e mantido pelo Administrador Judicial, conforme reconhecido na própria sentença recorrida.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, caput, estabelece que
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
". No caso em análise, o crédito exequendo decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida em 06/10/2011, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Contudo, a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não implica, necessariamente, na extinção da execução individual. O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelece que
"a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário".

O § 4º do mesmo artigo prevê que a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias. Após esse prazo, as execuções podem ser retomadas, salvo se já houver sido aprovado o plano de recuperação judicial, o que, conforme se depreende dos autos, ainda não ocorreu no caso em análise.

No caso a execução deve prosseguir conforme já analisados nos autos do Agravo de Instrumento nº 1027441-82.2025.8.11.0000.

No caso em análise, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau, ainda não houve a aprovação do plano de recuperação judicial, o que afasta a ocorrência da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005. Assim, não há óbice ao prosseguimento da execução individual, especialmente considerando que já transcorreu o prazo de suspensão de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que "
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
". Portanto, mesmo que se considere a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial em relação ao devedor principal, tal sujeição não se estende automaticamente aos coobrigados, no caso, à apelante
NEIDE MONFERNATTI FELITO
.

Saliento que referida questão também foi analisada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000309-50.2025.8.11.0000.

Notadamente o c. STJ há tempos firmou entendimento, em precedente repetitivo, no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não aproveita aos demais aos coobrigados, exatamente em aplicação ao normativo acima mencionado
, in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1333349 SP 2012/0142268-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RMP vol. 56 p. 379 RSSTJ vol . 46 p. 469 RSTJ vol. 236 p. 324)

Consolidando tal entendimento foi editado o enunciado de Súmula nº 581 do STJ, verbis: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590).

Assim, mesmo que se considere a impossibilidade de prosseguimento da execução em face do devedor principal em recuperação judicial, não há óbice ao seu prosseguimento em face da coobrigada.

Os apelantes alegam que o plano de recuperação judicial prevê a supressão das garantias fidejussórias, o que impediria o prosseguimento da execução em face da coobrigada.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Conforme já mencionado, o plano de recuperação judicial ainda não foi aprovado, o que afasta a ocorrência da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e, consequentemente, a possibilidade de supressão das garantias fidejussórias.

Ressalte-se, entretanto, que, mesmo que o plano de recuperação judicial apresentado seja aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, com a consequente novação das obrigações da recuperanda — inclusive no tocante à eventual supressão de garantias — inexiste impedimento ao regular prosseguimento das ações e recuperação movidas em face dos devedores coobrigados, desde que o respectivo credor não tenha anuído expressamente com os termos do plano aprovado.

Cumpre enfatizar que a supressão de garantias produz efeitos exclusivamente em relação aos credores que, de maneira inequívoca, manifestaram sua anuência, não alcançando, portanto, aqueles que se mantiveram dissidentes ou se abstiveram de consentimento formal quanto ao conteúdo do plano de recuperação. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não assiste razão aos apelantes ao sustentarem que o ônus da sucumbência deve ser invertido.

O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil estabelece que "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
". Contudo, no caso em análise, não houve perda do objeto, mas sim julgamento parcial de procedência dos embargos à execução.

Ademais, considerando que os embargantes, ora apelantes, foram vencidos em maior parte de seus pedidos, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência, razão pela qual se justificaria a condenação nos honorários advocatícios em favor do embargado, ora apelado, conforme determinado na sentença recorrida.

Nesse sentido, o art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas"
. No caso em análise, considerando que os embargantes foram vencidos em maior parte de seus pedidos, é correta a fixação dos honorários advocatícios em seu desfavor.

Assim, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025